Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725311-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONYMO RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora